Tribunal: TJDFT
Processo: 0718805-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
MARCONDES ALVES DE LIMA aviou petição de próprio punho, requerendo, em síntese, a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, com relação aos novos percentuais para progressão de regime. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica relata que o sentenciado cumpre pena total de 22 anos de reclusão, no regime fechado. Afirma que o pedido não possui fundamento legal e que sua apreciação pelo Tribunal de Justiça configura indevida supressão de instância. Esclarece que o peticionante é acompanhado pela Defensoria Pública. Por fim, conclui que não há fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado (ID 47657773). Juntou documentos. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo indeferimento da inicial (ID 47717633). É o relato do necessário. Decido. Conforme consignado pela Defesa Técnica, além de não possuir fundamento legal, o pleito não foi apreciado pelo Juízo singular, razão pela qual não é possível examiná-lo em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Diante disso, nego seguimento à petição, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.